Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 793 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. INÉPCIA DA INICIAL DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de embargos à execução, que julgou procedente os pedidos dos embargantes para extinguir o processo executivo, por ausência de pressuposto processual de validade, com base no art. 485, VI, do CPC. Ademais, o embargado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, com base no art. 85, §2o, do CPC, ante a ausência de complexidade da causa. 1.1. Nesta sede recursal o banco busca a reforma da sentença.
2. O cerne da controvérsia está em saber se a planilha de débitos apresentada pela parte embargada é apta a embasar a ação de execução de título extrajudicial. 2.1. O título executivo extrajudicial é formado por ato de vontade das partes envolvidas na relação jurídica de direito material e estão previstos no art. 784 do Código de Processo Civil. 2.2. Os requisitos formais da obrigação exequenda determinam que o título deve ser certo, líquido e exigível, conforme o art. 783 do Código de Processo Civil. 2.3. Da análise dos documentos juntados nos autos é possível verificar que não há liquidez no título, porquanto não constam elementos que possibilitem com precisão o exato quantum debeatur. 2.4. Isso porque a planilha de cálculos apresentada pela parte informa um valor devido de R$ 527.018,97, contudo, em sua petição inicial reivindica o importe de R$ 885.455,49. 2.5. Deve-se destacar que a impugnação apresentada pelo recorrente nestes autos foi genérica, tendo em vista que a parte nem mesmo tentou explicar o motivo pelo qual ocorreu a divergência de valores entre a planilha e a inicial da execução. 2.6. Ora, no procedimento executivo é necessária a juntada de demonstrativo de débitos do valor debendi discriminando-o, conforme preceitua o art. 798, I, b, do Código de Processo Civil. 2.7. A jurisprudência desta Corte já analisou casos semelhantes: “[...] 1. Para que seja possível o prosseguimento da execução é necessário que, além de estar-se diante de um título de crédito extrajudicial, estejam presentes as características da certeza, da liquidez e da exigibilidade - artigo 783 do CPC. 2. Temerário o prosseguimento da execução e, por isso, o acolhimento dos embargos, ante a falta de certeza do culpado pelos defeitos no imóvel locado, como a infiltração, que pode ser oriunda do bem vizinho, bem como por haver prova nos autos de que a locadora envidou esforços para corrigir os vícios. Além disso, a cláusula contratual que permite o pagamento da multa pelo descumpridor do contrato não prevê que, se a culpa for por erro de terceiro, caso fortuito ou força maior, a outra parte arcaria com tal valor de qualquer maneira. [...]”. (07372529420188070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 5/2/2020). 2.8. Dessa forma, a sentença não merece reforma, motivo pelo qual deve ser reconhecida a inépcia da inicial da execução.
3. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo réu, fica atendida nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 3.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
4. Em face do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pelo embargado devem ser majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.1000,00.
5. Apelação desprovida.